Tribunal: TJSP
Processo: 1500154-51.2019.8.26.0333
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500154-51.2019.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante JOSE
ERINALDO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2019.8.26.0333 -Voto no 49.993
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500154-51.2019.8.26.0333
COMARCA DE MACATUBA - VARA ÚNICA
APELANTE: JOSÉ ERINALDO LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.993
JOSÉ ERINALDO LIMA foi denunciado por roubo
impróprio.
Regularmente processado, acabou sendo condenado
ao desconto de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento
de 17 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 157, parágrafo 1o, do Estatuto
Repressivo (fls. 130/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2019.8.26.0333 -Voto no 49.993
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu, alegando
que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a sua
condenação, razão pela qual pede ser absolvido. Subsidiariamente, requer a
desclassificação do delito de roubo para o de furto, a redução da pena, o
abrandamento do regime prisional, a substituição da pena prisional por restritivas
de direitos e os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 192/201).
O recurso foi respondido (fls. 214/216).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 230/233.
É o relatório.
O apelo merece parcial provimento.
Nas duas fases, LIMA confessou a prática delitiva, em
parte (fl. 9 e CD Rom encaminhado ao meu Gabinete).
A prova dos autos revela que, no dia do episódio,
Carlos Eduardo dos Santos e Wilson Guilherme Canduzin, funcionários do
Supermercado Azulão, viram, por meio de câmeras de monitoramento, um
indivíduo furtando uma bicicleta do estacionamento da loja. Então, ambos foram
ao encontro dele e exigiram a devolução do objeto, mas o infrator sacou uma faca
e ameaçou os funcionários, a fim de garantir o êxito da subtração. Apesar disso,
acabou sendo dominado, até que chegaram milicianos.
Os guardas identificaram o rapinador como JOSÉ
ERINALDO LIMA, que foi preso e levado para a Delegacia.
A res furtiva foi avaliada em R$ 1.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2019.8.26.0333 -Voto no 49.993
4
É isto o que consta de fls. 3/9, 10/12, 13, 14, 31/38,
52/53, 65/67 e do CD Rom encaminhado ao meu Gabinete.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Francamente comprometedoras foram as palavras de
Wilson e Carlos, pessoas que não conheciam LIMA e, portanto, não tinham
nenhum motivo para incriminá-lo gratuita e injustamente.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
a LIMA por roubo impróprio. Aliás, levando-se em conta que, indubitavelmente,
foi empregada grave ameaça contra os funcionários do supermercado, torna-se
inviável a pretendida desclassificação do crime de roubo para o de furto.
Por outro lado, ao contrário do que alega a defesa, o
roubo, certamente, ultrapassou a esfera da tentativa, pois “Consuma-se o crime de
roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada” (Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça).
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base
aplicada ao réu ficou assentada acima do mínimo legal, ou seja, em 6 anos de
reclusão, mais o pagamento de 15 dias-multa, no piso, e assim deve permanecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2019.8.26.0333 -Voto no 49.993
5
porquanto o Juiz sentenciante especificou os motivos pelos quais resolveu
exacerbá-la, em obediência aos ditames do artigo 59 do Código Penal,
ressaltando os maus antecedentes e a conduta reprovável do réu.
Depois, o Magistrado, acertadamente, aplicou a
agravante da reincidência, que não poderia ser compensada com a atenuante da
confissão espontânea, haja vista a reincidência ser circunstância preponderante.
Assim, a pena restou definitiva em 7 anos de reclusão, mais o pagamento de 17
dias-multa, no limiar.
Registro, entre parênteses, que o pleito de aplicação
das atenuantes do artigo 65 do Código Penal é inviável, pois que estão ausentes
as circunstâncias daquele dispositivo legal.
Tenho que o regime de cumprimento da pena não
poderia ser outro, senão o inicial fechado, que deve ser mantido.
Aliás, quando se trata de roubo, destaco que pouco
importa que este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado: em
qualquer das suas formas, esta espécie de crime é muito grave e revela a
personalidade deformada daquele que o comete.
Ora,
todos
sabem que são, precisamente, as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito praticado
que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no caso de aplicação
de pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da sanção. Em outras
palavras, para crimes menos graves, reprimendas mais brandas, como as
restritivas de direitos e as pecuniárias, cumulativamente, ou não; para crimes
mais graves, penas mais severas, como as carcerárias, cumulativas com as
pecuniárias, ou não. E, em ambos os casos, a maior ou menor periculosidade do
criminoso tem que ser levada em conta. É isto o que diz a Doutrina, o que
estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2019.8.26.0333 -Voto no 49.993
6
Então, se o agente criminoso cometeu delito grave e
possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode permanecer na rua,
terá que ser segregado. E, como a natureza não dá saltos, também essa
terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente, pelo regime mais rigoroso,
passar pelo intermediário e, finalmente, terminar no mais brando.
Em suma, desta forma, as três finalidades da pena -
neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais delinquentes e
restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas.
Registro que é inviável a substituição da pena prisional
por restritivas de direitos, dado que o réu não preenche os requisitos do artigo 44
do Código Penal.
Mas, o pleito relativo à isenção do pagamento das
custas processuais deve ser acolhido. Ainda que se reconheça a possibilidade do
pagamento da taxa judiciária nas ações penais, nos termos do que dispõe o
artigo 4o, parágrafo 9o, alínea “a”, da Lei Estadual no 11.608/03, é certo que, no
caso vertente, LIMA é representado por Defensor Público (fl. 442), fazendo jus,
portanto, aos benefícios da Justiça Gratuita devendo, assim, a exigibilidade da
medida ficar suspensa, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, da Lei no
13.105/15: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do
beneficiário”.

Por fim, verifico que LIMA teve a sua prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2019.8.26.0333 -Voto no 49.993
7
decretada (fls. 52/53), e a manutenção dessa medida excepcional se mostra de
rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e da
gravidade do crime praticado pelo recorrente, mas para assegurar a aplicação da
Lei penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da
Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto,
é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social,
embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas
extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não
se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso do
réu, indivíduo que teve a prisão decretada durante toda instrução criminal, de
maneira que permitir a sua liberdade após a confirmação, por esta Câmara
Julgadora, do decreto condenatório que lhe foi imposto, implicaria elevado risco
de fuga e frustração da aplicação da Lei Penal.
Destaco que a prova dos autos indica que LIMA está
fortemente comprometido com a máquina criminosa, de modo que libertá-lo
configuraria risco concreto de reiteração delitiva. É esse, aliás, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA
DELITUOSA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2019.8.26.0333 -Voto no 49.993
8
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação
da lei penal.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que não
há constrangimento ilegal quando a prisão
preventiva é decretada em razão da gravidade
concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi com que o crime fora praticado.
3. No caso, o recorrente teria praticado dois crimes
de roubo, em concurso de agentes, e houve, ainda,
a tentativa de fuga diante da abordagem policial,
circunstâncias
que
justificam
a
segregação
provisória para garantia da ordem pública.
4. Ademais, o recorrente haveria confessado ser
reincidente na prática delitiva, o que também
autoriza sua segregação cautelar para garantia da
ordem pública, como forma de evitar a reiteração
criminal.
5.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido" (TSJ - QUINTA TURMA - RHC no
74.131/MG,
Relator
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
1/FEV/2017).
Nestas condições, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500154-51.2019.8.26.0333 -Voto no 49.993
9
recurso, nos termos e limites acima especificados.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator